Tribunal: TJMT
Processo: 0001000-30.2012.8.11.0035
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001000-30.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENILSON ARAUJO SANTOS - CPF: 023.014.365-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 690.549.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PESSOAL
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO INQUISITORIAL E DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA-BASE
– REDUÇÃO AO MÍNIMO – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – QUANTIDADE DA DROGA – ORDINARIEDADE – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – MOTIVOS DO CRIME – INTENÇÃO DE PROPAGAÇÃO DO USO DE DROGA E OBTENÇÃO DE LUCRO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APREENSÃO DE ENTORPECENTE E QUANTIA EM DINHEIRO – FUNDAMENTOS VAGOS E GENÉRICOS – NEUTRALIZAÇÃO IMPOSITIVA –
3. CONFISSÃO NO IP RETRATADA EM JUÍZO
– ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CP – RECONHECIMENTO – SÚMULA 545/STJ – NÃO INCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA – SÚMULA 231/STJ -
4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – QUANTIDADE DE DROGA – INIDONEIDADE PARA OBSTAR O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO – PRECEDENTES STJ – VARIEDADE DE DROGAS – IMPOSIÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.
PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A confissão inquisitorial, mesmo quando retratada em Juízo, possui força probatória para firmar a condenação, quanto amparada por elementos probatórios judicializados, como é o caso de depoimento de policial militar;

2. A quantidade de entorpecente apreendido, bem como questões como a consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa expressam
elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta, conforme preleciona o Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal;

- Da mesma forma, a propagação do uso de entorpecente na sociedade com o objetivo de obter lucro representa motivação inidônea para a majoração da pena-base, no que tange aos motivos e consequências do crime de Tráfico, visto que
se trata de circunstância imanente ao delito.

- Igualmente, o fato de o apelante ter sido preso em flagrante com entorpecentes e demais produtos considerados de origem duvidosa, além de razoável quantia em dinheiro, também evidenciam considerações vagas e genéricas, comuns a quaisquer crimes de tráfico de drogas, e não ao caso
sub examine
, sendo inidônea, portanto;

3. A confissão no IP retratada em Juízo autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, “d”, do CP, por expressa imposição do verbete sumular n. 545/STJ, que, no caso concreto, não deverá repercutir na dosimetria da pena, já aplicada no mínimo legal, por óbice da Súmula 231/STJ;

4.
Tratando-se de réu primário e com bons antecedentes, inexistindo nos autos elemento apto a comprovar sua dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, a presumida dedicação à narcotraficância com supedâneo exclusivamente na quantidade de droga não é fundamento idôneo para afastar a benesse (STJ - AgRg no HC: 542989 ES 2019/0326423-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020);

- Todavia, diante da importante quantidade de droga apreendida e do seu alto potencial lesivo, de rigor aplicar-se a fração redutora mínima de 1/6 da pena (art. 42 da Lei de Drogas);

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Renilson Araújo Santos
contra a sentença pela qual foi
condenado
à reprimenda de
6 anos
e
6 meses
de
reclusão,
em
regime fechado
, e pagamento de
660 dias-multa
, pela autoria do crime do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Ids. 37092993/37092994).

Em suas razões recursais,
Renilson Araújo Santos
buscou a
absolvição por insuficiência
probatória. Vencido em tal tese, almejou subsidiariamente a)
desclassificação
para o crime de
posse
ilegal de droga para
consumo pessoal
; b) a redução da
pena-base para o mínimo
; c)
reconhecimento da especial minorante
do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e consequente
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena e; d)
substituição por penas restritivas de direito
(Ids. 37093025/37093027).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 37093029/37093030).

A d. PGJ emitiu parecer opinando pelo
parcial provimento
do recurso, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 39061968).

SÍNTESE MINISTERIAL: ‘ARTIGO 33,
‘CAPUT’
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA FARTAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE - DEPOIMENTO DE POLICIAIS, NÃO CONTRADITADOS E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – DROGAS ACONDICIONADAS EM PORÇÕES EMBALADAS EM PLÁSTICOS, PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL - INADMISSIBILIDADE
– ENTORPECENTES DESTINADOS À MERCÂNCIA -
PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA PENA BASE
, A FIM DE QUE ESTA SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –
POSSIBILIDADE EM PARTE
- DEVE SER READEQUADA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), UMA VEZ QUE ESTAS FAZEM PARTE DO TIPO PENAL – LADO OUTRO, DEVE SER MANTIDA A OUTRA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) VALORADA DE FORMA NEGATIVA,
IMPEDINDO A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
- PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º
DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 –
IMPOSSIBILIDADE
– A QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (235,69 G DE MACONHA E 68,03 G DE COCAÍNA) INIBEM A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – PLEITO DE
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
-
IMPOSSIBILIDADE
– REGIME FECHADO ADEQUADO A DOSIMETRIA DO CRIME PRATICADO -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
IMPOSSIBILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL - PELO
PARCIAL PROVIMENTO
DO PRESENTE RECURSO, TÃO SOMENTE PARA NEUTRALIZAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), RESSALTANDO QUE A PENA BASE NÃO DEVE SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020